Tribunal: STF
Processo: HC 101502
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO A RESPALDAR A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 


I – A alegação de que a custódia do paciente viola o princípio da presunção de inocência não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo, o que impede seu exame por esta Corte sob pena de supressão de instância. 




II - A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o exame do pedido referente ao excesso de prazo da prisão cautelar. 




III – Não há nenhum indício de excesso de prazo para julgamento do feito, que, pelo contrário, vem tendo processamento normal e em tempo razoável, inclusive com a confirmação da sentença condenatória em sede de apelação e de embargos infringentes. 




IV – Habeas Corpus não conhecido.